Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022332-63.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO RIVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Geraldo Riva contra a decisão que, em ação declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é Ex-Deputado Estadual, inexistindo dúvidas quanto ao fato de que recebe Pensão Parlamentar desde Fevereiro/2015”. Ocorre que, em razão de ser “portador de Neoplasia Maligna de Tireoide”, faz jus ao direito à isenção de imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Assevera que, “demonstrou na petição exordial que preenche as condições necessárias para gozar da isenção em testilha, quais sejam: (i) ser pensionista; bem como (ii) ser portador de doenças que claramente se enquadram dentro do conceito de Neoplasia Maligna.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar ao agravado que se abstenha de descontar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os seus proventos de pensão parlamentar.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da simples leitura dos dispositivos colacionados vislumbra-se que o Requerente não se enquadra nas hipóteses de isenção previstas no art. 6o, ao contrário se qualifica na hipótese de incidência contida no art. 33, uma vez que os proventos percebidos pelo autor são decorrentes de contribuições recolhidas à fundo de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, criado com o intuito de prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos seus beneficiários (art. 3o da Lei 4.675/84).
Portanto, tendo em vista que o Fundo de Assistência Parlamentar concede um auxílio complementar de saúde aos seus beneficiários, não há que se falar em incidência do art. 6o da Lei 7.713/88 no presente caso, tendo em conta a ausência de previsão expressa e impossibilidade de interpretação extensiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Isto posto, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Intime-se e cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar com contestação, no prazo legal.
Decorrido o termo, venham-me conclusos.
Intime-se.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1040455-83.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40743825, fls. 5/6).
A pretensão do agravante é pela isenção do recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, com fundamento no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado, visto que não se cuida de aplicação literal do artigo retro mencionado.
De qualquer forma, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator